Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-54.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*COBRANÇA – contrato de transporte – pretensão da autora ao recebimento dos valores dos pedágios, bem como da indenização em decorrência do não pagamento do "vale-pedágio" – Lei no 10.209/2001 – dever de adiantar o valor do pedágio, de forma separada do frete, que é da tomadora de serviço – todavia, indemonstrado nos autos o efetivo pagamento dos valores dos pedágios pela autora – ônus da

Ementa:
*COBRANÇA – contrato de transporte – pretensão da autora ao recebimento dos valores dos pedágios, bem como da indenização em decorrência do não pagamento do "vale-pedágio" – Lei no 10.209/2001 – dever de adiantar o valor do pedágio, de forma separada do frete, que é da tomadora de serviço – todavia, indemonstrado nos autos o efetivo pagamento dos valores dos pedágios pela autora – ônus da prova da postulante (art. 373, I do CPC/15) – não se pode presumir a passagem do veículo pelas praças de pedágio - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004923-54.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ANDRESSA DA SILVA PEREIRA SOLIGO - ME, é apelado FRIGOSUL -
FRIGORIFICO SUL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004923-54.2018.8.26.0541 -Voto no
2
VOTO No: 37789
APEL.No: 1004923-54.2018.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
APTE. : ANDRESSA DA SILVA PEREIRA SOLIGO - ME
APDA. : FRIGOSUL FRIGORÍFICO SUL LTDA.
*COBRANÇA
contrato de transporte
pretensão da
autora ao recebimento dos valores dos pedágios, bem como
da indenização em decorrência do não pagamento do “vale-
pedágio” Lei no 10.209/2001 dever de adiantar o valor
do pedágio, de forma separada do frete, que é da tomadora
de serviço
todavia, indemonstrado nos autos o efetivo
pagamento dos valores dos pedágios pela autora ônus da
prova da postulante (art. 373, I do CPC/15) não se pode
presumir a passagem do veículo pelas praças de pedágio -
demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança c.c.
indenização, movida por Andressa da Silva Pereira Soligo
ME em face de Frigosul Frigorífico Sul Ltda., visando
obter
o
pagamento
da importância de R$126.885,00,
correspondente ao montante atualizado da dívida conforme
planilha de cálculo de fls. 12/21. Alega a postulante, em
síntese, que no período de agosto/2013 a julho/2018
prestou serviços à requerida de transporte de cargas por
caminhão. Aduz que havia o carregamento de carne bovina
da unidade frigorífica da ré de Jales/SP ou Aparecida
D'Oeste/SP, com destino rotineiramente para Araraquara/SP
e região, recebendo o valor dos fretes de acordo com os
quilômetros percorridos. Sustenta que chegou a indagar à
ré acerca do reembolso dos valores relativos aos
pedágios, tendo ela alegado de que era ônus da autora.
Afirma que em julho/2018 teve seu contrato de prestação
de serviços rescindido sem nenhuma justificativa, ocasião
em que teve o conhecimento de que a ré era a responsável
pelo pagamento dos pedágios, no entanto não possui nenhum
comprovante de pagamento, uma vez que o guardava no
máximo por 30 dias e depois de fazer o balanço mensal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004923-54.2018.8.26.0541 -Voto no
3
descartava. Destarte, requer a condenação da requerida ao
pagamento dos valores relativos aos pedágios durante o
período em que realizou o transporte dos produtos, além
do pagamento de indenização correspondente ao dobro dos
valores pagos, conforme o art. 8o da Lei no 10.209/2001.
2. A r. sentença de fls. 825/836 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3. Irresignada, recorreu a postulante a
este Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos
ônus sucumbenciais, alegando que a prestação dos serviços
de fretamento e a consequente passagem do veículo pelas
praças de pedágio são incontroversos e devidamente
comprovados a fls. 31/702. Aduz que constou na exordial
que no início do contrato indagou a ré acerca do vale-
pedágio ou do reembolso dos pedágios, tendo ela lhe
informado que era ônus da transportadora. Sustenta não
ser crível que não possui o direito ao reembolso só por
não ter comprovado sua irresignação no início do
contrato. Afirma ser empresária individual constituída
tão-somente para prestar serviços à ré, sendo notório o
desequilíbrio econômico entre as partes, além de ser pai
de família, de forma que apenas tolerou as circunstâncias
contratuais porque necessitava financeiramente. Argumenta
que conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 10.209/2001,
deveria a requerida ter fornecido o vale-pedágio para
cada fretamento, cujo valor não pode integrar o do frete.
Aduz que inexiste contrato entre as partes acerca da
possibilidade do pagamento do pedágio juntamente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004923-54.2018.8.26.0541 -Voto no
4
frete. Entende ser dispensável a comprovação efetiva do
pagamento dos pedágios, que decorre da presunção lógica
das praças de pedágios existentes nas rotas de
transporte. Reitera os pleitos de reembolso dos valores
dos pedágios, bem como da indenização. Ao final, anota
prequestionamento.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
O
apelo
não
merece
acolhimento.
Inobstante tenha o juízo de primeiro grau entendido que:
“Há que se dirimir a controvérsia, portanto, pelo prisma
da boa-fé... incontestável que a parte autora comportou-
se de forma a fazer a empresa ré crer que não haveria
qualquer insurgência com relação aos valores pagos a
título de pedágio, sobretudo porque inexiste nos autos
qualquer prova de que efetivamente houve reclamação à
empresa ré sobre a insuficiência dos valores remunerados”
(fls. 835), o fato é que restou incontroverso nos autos
que a autora prestou serviços de transporte para a ré no
período de agosto/2013 a julho/2018.
6. E conforme os arts. 1o, 2o e 3o da Lei
no 10.209/2001, foi instituído o “vale-pedágio”
obrigatório para o transporte rodoviário de cargas,
ficando
sob
a
responsabilidade
do
embarcador
(proprietário originário da carga) o pagamento do
valor
relativo
ao
pedágio
cobrado
do
veículo
transportador, devendo o pagamento ser adiantado no
momento da carga para o transporte, o que não
ocorreu “in casu”. Ressaltando ainda que o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004923-54.2018.8.26.0541 -Voto no
5
“vale-pedágio” não integra o valor do frete.
7. No entanto a autora não demonstrou o
dispêndio dos valores relativos aos pedágios, sendo que a
planilha colacionada à exordial (fls. 12/21), além de
produzida unilateralmente, sequer informa a hora, a
rodovia e a concessionária para a qual efetuou o
indigitado pagamento, o que poderia ter sido facilmente
comprovado mediante a juntada de recibos, ou mesmo de
seus extratos bancários, contudo nenhum comprovante de
pagamento trouxe aos autos, não sendo crível sua alegação
de que “não tinha conhecimento de que a requerida era a
responsável pelo pagamento dos pedágios, portanto sempre
guardava os comprovantes no máximo por 30 dias, ou seja,
somente para fazer o seu balanço mensal e depois os
descartava” (fls. 04). Demais não há que se falar que
comprovado o carregamento e o transporte, presume-se a
passagem do veículo pelas praças de pedágio, mesmo porque
algumas foram recentemente instituídas e os valores
variam frequentemente. Na verdade, a autora não se
desincumbiu do ônus da prova, conforme art. 373, inciso
I, do CPC/15.
8. Além disso, “as DACTE's
Documento
Auxiliar de Transporte Eletrônico, não especifica rotas,
mas tão somente a origem e o destino da prestação do
serviço, nada nos autos aponta a passagem do veículo
pelas praças de pedágios informadas. Assim, muito embora
tenham sido trazidas aos autos mais de 671 páginas de
documentação, referente ao contrato entabulado entre as
partes, nota-se que a autora não juntou nenhum
comprovante de custeio com as despesas de pedágio”,
consoante contrarrazões (fls. 856), tendo inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004923-54.2018.8.26.0541 -Voto no
6
requerida
impugnado
os
valores
apresentados
pela
requerente (fls. 858).
9.
Assim,
não
tendo
a
autora
se
desincumbido do ônus de comprovar o pagamento dos valores
dos pedágios à ré, a improcedência da ação era mesmo de
rigor.
10. Nessas circunstâncias, nada há para
ser modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a autora
responsável
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para
15% sobre o valor da causa, consoante o art. 85, §11, do
CPC/2015, observado o disposto no art. 98, §3o, do citado
diploma adjetivo (fls. 741/745). Sem que este decisório
tenha afrontado a normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por último anota-se o
prequestionamento (fls. 849).
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js